Tribunal: TJDFT
Processo: 0702312-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0702312-04.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DO CORACAO DE TAGUATINGA LTDA AGRAVADO: CAIXA DE ASSIST. MEDICA E BENEFICIOS DOS POLICIAIS CIVIS DO DF, RENATO MARTINICHEN FALCAO, JOSE VITOR MARTINICHEN FALCAO, MARCOS ALBERTO ALVES DE PAULA, ASSOCIACAO DA CAIXA DE ASSISTENCIA MEDICA, BENEFICIOS E HABITACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO DISTRITO FEDERAL - CAIXA BENEFICIOS, LUIS ALBERTO DA SILVA MILAGRE, ESPÓLIO DE THOMAS DE AQUINO FALCÃO REPRESENTANTE LEGAL: JOSE VITOR MARTINICHEN FALCAO, RENATO MARTINICHEN FALCAO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo INSTITUTO DO CORAÇÃO DE TAGUATINGA LTDA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília/DF que, nos autos de cumprimento de sentença 0087190-17.2009.8.07.0001 (ajuizada em desfavor dos agravados), limitou a penhora de ativos em relação a RENATO MARTINICHEN FALCÃO e JOSÉ VITOR MARTINICHEN FALCÃO, herdeiros de THOMAZ DE AQUINO FALCÃO, ao limite da herança. Esta a decisão agravada: “INSTITUTO DO CORAÇÃO DE TAGUATINGA LTDA opõe embargos à decisão que determinou a citação de GÍCIA DE CÁSSIA NARTINICHEM FALCÃO, alegando contradição, ao fundamento de que a viúva era casada em comunhão parcial de bens, e participou do inventário apenas como viúva-meeira e não como herdeira. Recebo os embargos de declaração porque presentes os pressupostos de admissibilidade. ( ) Ante o exposto, ACOLHO em parte os embargos de declaração para sanar o vício apontado e dispensar a citação de GÍCIA DE CÁSSIA MARINICHEN FALCÃO. Em consequência, uma vez que todos os executados já foram citados, a execução deve prosseguir nos termos do AGI 0707048-07.2017.8.07.000, que declarou desconsiderada a personalidade jurídica da Associação e determinou a constrição dos bens dos membros da diretoria. É de se penhorar ativos financeiros de todos os executados, em face da desconsideração da personalidade jurídica. Conforme já asseverado, os herdeiros de THOMAZ DE AQUINO FALCÃO só respondem pelo débito até o limite na herança, no caso, R$ 106.602,39 para cada herdeiro. Não é o caso de se perseguir todo o valor da dívida em relação aos herdeiros, como alegado pela exequente, de que à época da herança ela seria suficiente para pagamento do débito, devendo a penhora recair sobre o valor herdado. Proceda-se a penhora de ativos financeiros dos executados, nos seguintes termos: Até o valor total da dívida, de R$ 417.657,38 1) ASSOCIAÇÃO DA CAIXA DE ASSISTENCIA MEDICA, BENEFICIOS E HABITACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO DISTRITO FEDERAL – CAIXA BENEFICIOS; 2) CAIXA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E BENEFÍCIOS DOS POLICIAIS CIVIS DO DISTRITO FEDERAL. 3) MARCOS ALBERTO ALVES DE PAULA 4) LUIS ALBERTO DA SILVA MILAGRE. Em relação aos herdeiros de THOMAZ DE AQUINO FALCÃO, até o limite da herança, de R$ 106.602,39: 1) JOSÉ VITOR MARTINICHEN FALCÃO 2) RENATO MARTINICHEN FALCÃO. Ficam as partes intimadas.” – ID 22690603. Nas razões recursais (ID 22690600), INSTITUTO DO CORAÇÃO DE TAGUATINGA LTDA, ora agravante, alega que “o d. juízo a quo cometeu grande equívoco ao limitar a dívida em R$ 106.602,39 para cada herdeiro”. No sentido, aduz que “a herança recebida pelos agravados RENATO e JOSÉ VITOR era, à época da sucessão, suficiente para saldar a dívida objeto dos autos principais” (ID 22690600, p. 5); assevera que o valor atribuído aos direitos de posse de bem imóvel (casa no Setor Habitacional Vicente Pires, Rua 01, Chácara 07, Lote 42) em escritura pública de inventário e partilha deve ser o que fez constar a Secretaria de Estado de Fazenda do DF, e não o que as partes indicaram para efeitos fiscais. Sustenta que “a partir do falecimento – momento da transmissão por sucessão causa mortis, como dispõe o art. 1.784 do CC – a incidência dos encargos moratórios (atualização monetária e juros moratórios) sobre o valor devido não se sujeita à limitação da responsabilidade dos herdeiros” (ID 22690600, p. 6). Argumenta que a “antecipação da tutela se faz necessária no caso em escopo, tendo em vista que com a r. decisão vergastada, a execução prosseguirá em valor muito inferior ao efetivamente devido, prejudicando a busca de patrimônio da parte executada e podendo frustrar a execução” (ID 22690600, p. 7). Requer, ao final: “( ) seja este recurso de agravo de instrumento admitido e processado, concedendo-lhe a antecipação da tutela recursal para afastar a limitação ao débito imposta na execução. No mérito, requer a confirmação da antecipação da tutela recursal para reformar da r. decisão agravada e afastar, em definitivo, a limitação de responsabilidade pela dívida, concedida aos agravados RENATO e JOSÉ VÍTOR” – ID 22690600, pp. 7-8. Preparo recolhido nos IDs 22690601 e 22690604. Antes da apreciação do pedido, verificada irregularidade de representação processual em relação à agravada ASSOCIAÇÃO DA CAIXA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA, BENEFÍCIOS E HABITACIONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO DISTRITO FEDERAL - CAIXA BENEFÍCIOS; e, diante do pedido de renúncia formulado pelo causídico de CAIXA DE ASSIST. MÉDICA E BENEFÍCIOS DOS POLICIAIS CIVIS DO DF, intimado o agravante para se manifestar (arts. 9o, 10 e 932, parágrafo único do Código de Processo Civil): “Antes de apreciar o pedido liminar (ID 22690600) e considerando que incumbe ao agravante a instrução do agravo (art. 1.017, I, CPC), diga o INSTITUTO DO CORAÇÃO DE TAGUATINGA LTDA (agravante) sobre as procurações das agravadas CAIXA DE ASSIST. MÉDICA E BENEFÍCIOS DOS POLICIAIS CIVIS DO DF (renúncia ao mandato no ID 40433496 do processo originário) e de ASSOCIAÇÃO DA CAIXA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA, BENEFÍCIOS E HABITACIONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO DISTRITO FEDERAL - CAIXA BENEFÍCIOS (não constante dos autos originários – art. 1.017, § 5o, CPC). Prazo: 5 (cinco) dias. Após, voltem-me conclusos” – ID 22780064. Sobreveio a petição de 231390: “Conforme visto, houve a sucessão da primeira associação pela segunda, bem como o redirecionamento do cumprimento de sentença para alcançar os diretores da segunda, tendo em vista a desconsideração da personalidade jurídica da associação sucessora. Assim, eventual falha na representação das demandadas CAMB e CAIXA DE BENEFÍCIOS se mostra inócua, tendo sido incluídas as referidas associações no polo passivo deste Agravo de Instrumento por equívoco. Por todos os fatos e considerando que a decisão recorrida atingiu exclusivamente interesses dos herdeiros do diretor falecido, THOMAZ DE AQUINO FALCÃO, pugna o recorrente pela exclusão da CAMB e CAIXA DE BENEFÍCIOS do polo passivo deste recurso” – ID 23131390, p. 2. É o relatório. Decido. Inicialmente, embora não haja procuração outorgada pela agravada ASSOCIAÇÃO DA CAIXA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA, BENEFÍCIOS E HABITACIONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO DISTRITO FEDERAL - CAIXA BENEFÍCIOS nos autos originários, hipótese de aplicabilidade do disposto no § 5o do art. 1.017, CPC: “Art. 1.017. A petição de agravo de instrumento será instruída: I - obrigatoriamente, com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado; II - com declaração de inexistência de qualquer dos documentos referidos no inciso I, feita pelo advogado do agravante, sob pena de sua responsabilidade pessoal; III - facultativamente, com outras peças que o agravante reputar úteis. ( ) ( ) § 5o Sendo eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos I e II do caput, facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia”. Superado o óbice formal (juntada de procuração inexistente nos autos originários eletrônicos), passo à análise do cabimento do recurso. O art. 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias; II – mérito do processo; III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI – exibição ou posse de documento ou coisa; VII – exclusão de litisconsorte; VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII – (VETADO); XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. No caso, agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo do CPC (decisão proferida em cumprimento de sentença); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para o deferimento do efeito suspensivo, probabilidade do direito que não se evidencia. Ao contrário do que alegado por INSTITUTO DO CORAÇÃO DE TAGUATINGA LTDA, a decisão agravada observou o disposto nos artigos 796 do Código de Processo Civil e nos arts. 1.792 e 1.997 do Código Civil. Na origem, houve desconsideração da personalidade jurídica de ASSOCIAÇÃO DA CAIXA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA, BENEFÍCIOS E HABITACIONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO DISTRITO FEDERAL - CAIXA BENEFÍCIOS, determinado “que os membros da Diretoria Executiva respondam com seus patrimônios pelo débito exequendo” (ID 22690603). Dado o falecimento de THOMAZ DE AQUINO FALCÃO em 30/5/2017 (ID 22690603, p. 233), determinada a citação dos herdeiros RENATO MARTINICHEN FALCÃO e JOSÉ VITOR MARTINICHEN FALCÃO. Após manifestação dos herdeiros, determinada a penhora de ativos dos executados; em relação a RENATO e JOSÉ VITOR, herdeiros de THOMAZ DE AQUINO FALCÃO, penhora limitada à herança. Segundo consta na Escritura Pública de Inventário e Partilha, coube a cada um, em razão da sucessão legítima, 25% (vinte e cinco por cento) de todos os bens do de cujus, “correspondendo ao valor unitário de R$ 106.662,39 (cento e seus mil e seiscentos e sessenta e dois reais e trinta e nove centavos)” - ID 65022602, p. 237. Dispõe o Código de Processo Civil que: Art. 796. O espólio responde pelas dívidas do falecido, mas, feita a partilha, cada herdeiro responde por elas dentro das forças da herança e na proporção da parte que lhe coube. No mesmo sentido é o Código Civil: “Art. 1.792. O herdeiro não responde por encargos superiores às forças da herança; incumbe-lhe, porém, a prova do excesso, salvo se houver inventário que a escuse, demostrando o valor dos bens herdados”. “Art. 1.997. A herança responde pelo pagamento das dívidas do falecido; mas, feita a partilha, só respondem os herdeiros, cada qual em proporção da parte que na herança lhe coube”. Nesse contexto e como bem destacado na decisão agravada, alcance da penhora em relação a RENATO e JOSÉ VITOR, herdeiros de THOMAZ DE AQUINO FALCÃO, que deve se limitar à proporção recebida e às forças da herança. No mesmo sentido, esta Corte: “EXECUÇÃO. LEGITIMIDADE. HERDEIRO. DÍVIDA DO FALECIDO. PARTILHA. PENHORA. O espólio responde pelas dívidas do falecido, no entanto, feita a partilha, como no caso dos autos, cada herdeiro responde por elas dentro das forças da herança e na proporção da parte que lhe coube (CPC 796)” (Acórdão 1217074, 07095868720198070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 13/11/2019, publicado no DJE: 4/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). Como se vê e ao contrário do alegado pelo agravante, limitação levada a efeito que não pode ser tida como fator de risco de frustração da execução. Por fim, incabível nesta sede discussão quanto a valores dos bens apontados na Escritura Pública de Inventário e Partilha de ID 65022602 e quanto ao pedido de exclusão da ASSOCIAÇÃO DA CAIXA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA, BENEFÍCIOS E HABITACIONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO DISTRITO FEDERAL - CAIXA BENEFÍCIOS e da CAIXA DE ASSIST. MÉDICA E BENEFIÍCIOS DOS POLICIAIS CIVIS DO DF como agravadas deste recurso, uma vez que estas questões não foram objeto da decisão recorrida. Desse modo, em um juízo de cognição sumária, em princípio, probabilidade do direito alegado que não resta demonstrada, razão por que indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Recebo o recurso somente no efeito devolutivo. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se INSTITUTO DO CORAÇÃO DE TAGUATINGA LTDA, ora agravante. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 22 de fevereiro de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora